Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747812-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ADELAR SERPA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. AUTOR NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR/AGRAVANTE. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – CIJDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do Judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de cédula de crédito rural. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva na qual o autor deduz pretensão voltada à produção antecipada de provas, proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de ser o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, “a”) e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC, assim como das disposições dos arts. 516, parágrafo único e 781, I, todos do CPC. 3. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que ignora regra especial que fixa a competência territorial do local em que se encontra localizada agência onde firmado o contrato de cédula de crédito rural mencionado na petição inicial (art. 53, III, alínea “b”, do CPC), localizado nas proximidades de seu domicílio. 4. Segundo o previsto no § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4/6/2024, o “ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro”. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou seja, afirma a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Assevera que nas demandas de liquidação de sentença a competência é concorrente, do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual, no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Por fim, aduz que foram violados os enunciados 297 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada ofensa aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020